Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o apelante (CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I) desistiu formalmente da apelação interposta, consoante se denota da petição de ID no 36719672. Assim, com fulcro nos artigos 998 do CPC, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Preclusa esta decisão, baixem os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator